Tribunal: TJDFT
Processo: 0713614-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS. VÍCIOS NOS PRODUTOS. REPARAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OBSERVADO. VALOR DA CONDENÇÃO. CORREÇÃO DEFEITOS APRESENTADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por empresa fornecedora de serviços contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 63.200,00, a título de reparação por vícios em móveis planejados instalados na residência da autora.
2. A parte ré alegou cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e sustentou adimplemento substancial do contrato, pedindo a exclusão ou redução do valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: I) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial; II) analisar se o contrato foi substancialmente adimplido, de modo a afastar ou reduzir a condenação por reparação dos vícios nos produtos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando a ré foi intimada para custear a prova pericial, mas desistiu da sua realização, após o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, alegando dificuldades financeiras. A conduta da apelante se denota contraditória, porque alegou violação à ampla defesa quando a desistência da perícia decorreu de sua própria opção.
5. O valor fixado de R$63.200,00 corresponde ao menor orçamento apresentado para a correção dos vícios dos produtos, não tendo a apelante produzido prova capaz de afastar essa quantia. Ressalte-se que tal montante não se relaciona ao preço do contrato, mas sim às despesas necessárias para sanar os defeitos constatados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A desistência da parte na produção de prova pericial, por falta de custeio, não configura cerceamento de defesa. 2. O valor da condenação está relacionado às despesas necessárias para a resolução dos vícios constantes nos produtos fornecidos pela empresa apelante."
_________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033803, Apelação Cível no 0731212-86.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13.08.2025, DJe 29.08.2025; TJDFT, Acórdão 2028458, Apelação Cível no 0740294-78.2023.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 21.08.2025.